Tribunal: TJSP
Processo: 2017297-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Ação de inventário – Decisão agravada tornou sem efeito a cessão de direito manifestada pelos herdeiros Larissa e Waldir, tornando nulo o termo expedido à fls. 1275 dos autos principais. Foi determinado que a inventariante providencie as últimas declarações e esboço de partilha, incluindo os nomes dos herdeiros acima indicados no prazo de 10 dias – Insurgência da inventariante – Não

Ementa:
Ação de inventário – Decisão agravada tornou sem efeito a cessão de direito manifestada pelos herdeiros Larissa e Waldir, tornando nulo o termo expedido à fls. 1275 dos autos principais. Foi determinado que a inventariante providencie as últimas declarações e esboço de partilha, incluindo os nomes dos herdeiros acima indicados no prazo de 10 dias – Insurgência da inventariante – Não acolhimento – Agravados que foram devidamente intimados, na pessoa de seu patrono, acerca da expedição do termo de cessão, contudo deixaram de comparecer na secretaria da Vara para assinatura, não havendo a efetivação do acordo – Demanda que deve prosseguir – Cessão de direitos que deve ser realizada por meio de escritura pública – Dicção do disposto no artigo 1791 do Código Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-provimento ao recurso.